Tribunal: TJDFT
Processo: 0749916-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749916-19.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARISOL FERREIRA, LAYS MAIA CARVALHO e ANDRÉA ALVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709535-12.2025.8.07.0018, proposto por MARISOL FERREIRA LOPES, LAYS MAIA CARVALHO e ANDRÉA ALVES DE CARVALHO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254873046do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau, ao examinar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, rejeitou a arguição de inexigibilidade do título judicial e o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema no 1.169/STJ. Na mesma oportunidade, considerou lícita a incidência da SELIC sobre o montante consolidado do débito apurado, em conformidade com o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. Determinou, ainda, que a correção monetária e os juros de mora relativos ao período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 sejam calculados de acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 905. No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL sustenta estar configurada a inexigibilidade do título judicial, em virtude de se encontrar fundamentado em coisa julgada inconstitucional, uma vez que o acórdão exequendo teria violado frontalmente o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao deixar de exigir, para efeitos de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, a presença cumulativa de previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. Argumenta que houve adimplemento integral da condenação imposta no título judicial, porquanto a pretensão deduzida na ação coletiva ajuizada se restringiu à obrigação de fazer consistente no cumprimento integral da Lei Distrital no 5226/2013. Alega que a incidência da SELIC sobre os valores consolidados até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021 ensejaria a capitalização mensal de juros vedada pelo ordenamento jurídico. Pondera, ademais, que deve ser afastada a aplicação do artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, em virtude de sua inconstitucionalidade. Após discorrer a respeito do princípio do planejamento em matéria de precatório e do princípio da separação dos poderes, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[ 1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[ 2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não ficou evidenciada, no caso concreto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravante sustenta estar configurada “coisa julgada inconstitucional”, pois o título judicial teria sido formado em desconformidade com a tese firmada sob o Tema no 864/STF, segundo a qual a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente de dotação na LOA e de previsão na LDO. No entanto, a questão relacionada à aplicabilidade do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 864 foi analisada no acórdão exarado na ação coletiva na qual foi constituído o título judicial (ID 243246764 do processo de origem), nos seguintes termos: Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. (...) Não merece acolhida a argumentação do Distrito Federal, no sentido de que a lei que concedeu o reajuste em questão, foi editada sem a adoção das cautelas exigidas pelo artigo 169 da Constituição e pelo artigo 157 da Lei Orgânica local, além de não observar as prescrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e das Leis de Diretrizes Orçamentárias. De todo modo, é imperioso ressaltar que o impacto financeiro causado pela Lei n. 5.226/2013 tinha que ser estimado pelo Apelado, não sendo admissível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser integradas nos vencimentos dos Servidores. De igual modo, não mostra plausível invocar os impactos trazidos pela pandemia do covid-19 sobre a situação fiscal do Distrito Federal, para não o não cumprimento no disposto na Lei Distrital n. 5.226/2013, pois a inércia do Réu em implementar a terceira parcela da GIUbr nos vencimentos dos Servidores se arrasta por vários anos. Todavia, não é crível, muito menos, coerente, que o ente estatal cumpra parcialmente a Lei e, na implementação da última parcela, suscite a suspensão da sua eficácia em razão de crise financeira. Com efeito, ausente a comprovação de que houve violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como, verificada a omissão do Distrito Federal em adimplir a última parcela do reajuste vindicado, a reforma da sentença recorrida é medida imperativa, com o julgamento PROCEDENTE do pedido formulado na petição inicial (ID 27507688 e ID 27507708), para condenar o DISTRITO FEDERAL a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013. Dessa forma, tendo em vista que a questão relacionada à aplicabilidade do Tema no 864/STF foi dirimida no título judicial exequendo, mostra-se inviabilizada a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença. No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos seguintes precedentes: AGI no 0742188-58.2024.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator: Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Acórdão 1964731, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025); AGI no 0744192-68.2024.8.07.0000, (8a Turma Cível, Relator: José Eustáquio de Castro Teixeira, Acórdão 1964587, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; AGI no 0743464-27.2024.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, Acórdão 1964704, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025). Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que os parâmetros de cálculo estabelecidos pela d. Magistrada de primeiro grau seguem a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Dessa forma, constada a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, não há razão para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se as agravadas para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025 às 18:16:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.